Tribunal: TJSP
Processo: 2258400-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Suspensão do reajuste em decorrência do aumento da mudança da faixa etária da autora (61 anos), assim como dos aumentos futuros (5% ao ano, a partir da data que completar 71 anos de idade) - Indeferimento - Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC – Agravante que sequer especifica o percentual do reajuste impugnado – Quanto aos futuros, ausente risco de dano – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258400-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Suspensão do reajuste em decorrência do aumento da mudança da faixa etária da autora (61 anos), assim como dos aumentos futuros (5% ao ano, a partir da data que completar 71 anos de idade) - Indeferimento - Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC – Agravante que

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Suspensão do reajuste em decorrência do aumento da mudança da faixa etária da autora (61 anos), assim como dos aumentos futuros (5% ao ano, a partir da data que completar 71 anos de idade) - Indeferimento - Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC – Agravante que sequer especifica o percentual do reajuste impugnado – Quanto aos futuros, ausente risco de dano – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258400-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IÁRA
MARIN, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258400-28.2019.8.26.0000 -Voto no 42.669
2
Voto no: 42.669
Agravo de Instrumento no: 2258400-28.2019
Comarca: São Paulo (F.R. Pinheiros) 4a Vara
1a Instância: 101124157/2019
Agte.: Iára Marin
Agda.: Sul América Companhia de Seguro e Saúde
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Suspensão do
reajuste em decorrência do aumento da mudança da faixa etária da
autora (61 anos), assim como dos aumentos futuros (5% ao ano, a
partir da data que completar 71 anos de idade) - Indeferimento -
Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC
Agravante que sequer especifica o percentual do reajuste
impugnado Quanto aos futuros, ausente risco de dano Decisão
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu
pedido de tutela de urgência formulado pela autora, visando o afastamento do
reajuste praticado quando atingiu 61 anos de idade, assim como aqueles
anuais (5%) a partir dos 71 anos.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
comprovou a existência de aumentos abusivos após completar 61 anos de
idade, sendo que o reajuste impugnado está sendo aplicado em
desconformidade com o entendimento atual da matéria, sedimentado pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258400-28.2019.8.26.0000 -Voto no 42.669
3
STJ em sede de recursos repetitivos.
Prossegue a recorrente dizendo que o aumento por faixa
etária é abusivo e deve ser cancelado, assim como aqueles outros previstos no
contrato (66 a 70 anos e a partir dos 71 anos de idade, estes últimos em 5% ao
ano, conforme cláusula 13). Assevera que houve afronta à Sumula n. 3/2001,
da ANS, sendo ainda omissa a avença ao sequer discriminar os percentuais
que seriam aplicados, em clara desobediência ao dever legal de informação
previsto no artigo 6o do CDC. Pugnou pela concessão de efeito ativo e, ao
final, o provimento recursal, com a imediata suspensão dos reajustes por faixa
etária aplicados após atingir os 61 anos de idade, deferindo-se a tutela de
urgência para tal fim, com a determinação de emissão de novos boletos, sem
os reajustes impugnados.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 58/59, sem a
concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 69 e seguintes.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da recorrente, reputo correta a
r. decisão recorrida, na media em que ausentes, na hipótese em exame, os
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no artigo
300, caput, do CPC (correspondente ao caput do artigo 273 do Estatuto de
1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela
antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258400-28.2019.8.26.0000 -Voto no 42.669
4
objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão
de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual o
ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta
devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do
prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento
devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do
autor.”
Ao se falar dos requisitos que o artigo 273 prevê, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e Suas
Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de Fazer e
Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade mais
intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na classificação que
apresenta à probabilidade mínima, chama de verossímil; à probabilidade
média, de provável e à probabilidade máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não é
muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra expressão que
estava no texto primitivo, que era 'prova documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar de
expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o legislador
quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris' do processo
cautelar...”.
Conforme observado no despacho inaugural desta
Relatoria, a autora e aqui agravante sequer discrimina o índice de reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258400-28.2019.8.26.0000 -Voto no 42.669
5
praticado quanto atingiu 61 anos de idade.
E, com relação aos reajustes anuais à razão de 5%, serão
praticados somente quando a recorrente atingir os 71 anos de idade
portanto, daqui a dez anos. Trata-se, portanto, de evento futuro, o que implica
reconhecer pela a ausência do risco de dano alegado.
Em vista disso, não há nos autos os requisitos necessários
à concessão da tutela provisória de urgência.
Evidentemente, durante a tramitação do feito a questão
poderá ser reapreciada, conforme o disposto no artigo 296 do CPC.
A esse respeito, valiosa a lição de TEORI ALBINO
ZAVASCKI ensina que: “Ao mencionar que 'a tutela antecipada poderá ser revogada ou
modificada a qualquer tempo', o dispositivo da lei (§4odo art. 273) não foi completo, pois, na sua
literalidade, faz supor que a revogação ou modificação da decisão tem lugar apenas nos casos em
que a medida foi deferida pelo juiz. Não é assim, no entanto. Mesmo quando tenha havido anterior
indeferimento da tutela antecipatória, ou deferimento parcial, não obsta que, no futuro, possa haver
decisão em outro sentido, de modo a ser acolhido o pedido ou a parte dele que antes fora
denegada. Basta que se faça presente ou a situação (a2), acima referida, ou seja, o surgimento de
situação de perigo que antes não se configurava, ou a situação (b2), isto é, a verossimilhança do
direito que antes não se mostrava evidenciada. Da mesma forma, sobrevindo situação nova que
configure a incontrovérsia de pedido, antes não existente, nada impede que o juiz defira, com base
no §6o, a antecipação antes negada. Realmente, se não há preclusão em relação à decisão
deferitória da medida de antecipação, não haveria razão para vê-la configurada nas decisões
indeferitórias. É conclusão imposta, outra vez, pelo princípio da paridade de tratamento. De mais a
mais, ainda que se pudesse falar em preclusão, ou coisa julgada, é certo que a eficácia desses
institutos está subordinada à cláusula rebus sic stantibus, e, portanto, não prevalece quando ocorre
modificação das circunstâncias primitivas, existentes à época em que a decisão foi prolatada.”
(Antecipação de Tutela, Editora Saraiva, 2005, págs. 117/118 e 128).
Por todo o exposto, não há nos autos os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258400-28.2019.8.26.0000 -Voto no 42.669
6
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator